Tribunal: TJDFT
Processo: 0001089-89.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de uso de documento falso. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 1a Fase. Pena-base fixada no mínimo legal. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea. Pretensão da defesa técnica de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Improcedência. Observância das balizas previstas no art. 59 do CP e no preceito secundário do tipo penal incriminador. Súmula 231 do STJ e precedente do STF. Pena definitiva correta. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.